Tribunal: TJSP
Processo: 1500271-83.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500271-83.2020.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante DANIEL
LUIS CONCEICAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500271-83.2020.8.26.0599 -Voto no 33145
2
Voto:
33145
Apelação:
1500271-83.2020.8.26.0599
Comarca:
Piracicaba
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Apelado:
Daniel Luis Conceição
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Daniel Luis Conceição foi
condenado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em
regime fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no valor mínimo unitário (fls.145/168).
Apela o réu, postulando absolvição,
sob a tese de violação de domicílio (fls. 175/181).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 186/192), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do apelo
(fls. 204/206).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500271-83.2020.8.26.0599 -Voto no 33145
3
É o relatório.
Preliminarmente.
O crime imputado ao réu (tráfico de
drogas) é considerado como de caráter permanente, ou seja, sua
consumação se arrasta no tempo, ensejando o estado de flagrância a
qualquer momento, o que torna desnecessário o mandado judicial
para a realização da apreensão do entorpecente em sua residência.
“Ademais, a Constituição Federal,
nos termos do disposto no art. 5o, inciso XI, faculta a entrada em
casa alheia, seja durante o dia ou a noite, independentemente do
consentimento do morador ou de mandado, em caso de flagrante
delito, como na hipótese dos autos. Assim, não há que se falar em
necessidade de mandado ou de consentimento dado por pessoa
com capacidade civil plena” (STJ HC 126.556/SP, 5a Turma, Rel.
Ministro Felix Fischer, DJe de 01/02/2010).
Nesse sentido:
“PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS.
33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E 16, PARÁGRAFO
ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. BUSCA DOMICILIAR E
PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA EFETIVAÇÃO
PRISÃO.
INOCORRÊNCIA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. DELITO PERMANENTE. Tratando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500271-83.2020.8.26.0599 -Voto no 33145
4
se de tráfico ilícito de substância entorpecente, crime
de natureza permanente, cuja consumação se
prolonga no tempo, a busca domiciliar e pessoal que
culminou com prisão do paciente, mantendo em
depósito drogas e na posse de arma de fogo, não
constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura
do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art.
5o, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o
ingresso, ainda que sem mandado judicial, no
domicílio alheio (Precedentes)” (STJ - HC 126.556/SP,
5a Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe de
01/02/2010).
Passa-se a análise do mérito.
A acusação é a de que Daniel
guardava e/ou mantinha em depósito, para fins de comercialização
138 porções de crack, totalizando 23g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta da denúncia que “policiais
militares patrulhavam pelo local dos fatos, quando avistaram dois
indivíduos em atitude suspeita, ou seja, um deles entregou um objeto ao
outro, razão pela qual fizeram abordagem de praxe. Ao perceberem a
aproximação policial, os suspeitos empreenderam fuga para lados
distintos. Na ocasião, o denunciado, responsável por entregar algo ao
outro indivíduo, fugiu em direção à sua residência, mas foi detido antes
de ingressar no local. O indivíduo que recebeu o objeto logrou evasão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500271-83.2020.8.26.0599 -Voto no 33145
5
não foi identificado. Indagado, o denunciado confessou que praticava
mercancia ilícita de drogas e recebia o valor diário de quinhentos reais.
Outrossim, permitiu a entrada dos policiais na residência. Em busca no
local, os policiais apreenderam em um pote que estava no quarto do
denunciado 138 porções de crack, além de R$ 27,40 em espécie”.
Não há dúvidas da materialidade e
contra ela não há insurgência.
A
autoria,
de
igual
modo,
é
incontroversa.
Sob o crivo do contraditório, Daniel
confessou (gravação audiovisual fls. 196).
Mateus Prado Silva e Peter Rafael
Carneiro da Silva, policiais militares, narraram que durante
patrumento de rotina, avistaram duas pessoas trocando algo e que, no
momento em que notaram a presença da viatura policial,
empreenderam fuga. O acusado foi detido e o outro indivíduo logrou
êxito na dispersão. Destacaram que o réu fugiu em direção à
residência dele, mas que foi abordado antes de ingressar no imóvel.
Durante a abordagem, o acusado admitiu a traficância e permitiu o
ingresso dos agentes públicos na residência, onde foram encontrados
entorpecentes e dinheiro. Esclareceram que o local onde o réu foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500271-83.2020.8.26.0599 -Voto no 33145
6
avistado é conhecido pelo comércio espúrio (gravação audiovisual
fls. 196).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a
palavra dos agentes policiais e a regra é a de que agem nos termos e
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado
no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de
dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas outras.
A
autoria
da
traficância
é
incontroversa, porquanto por Daniel afirmada e ratificada pelo
testemunho policial.
A quantidade é incompatível com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500271-83.2020.8.26.0599 -Voto no 33145
7
mero usuário, e Daniel admitiu que a droga destinar-se-ia a terceiro, o
que é suficiente para adequação do fato ao tipo penal de tráfico de
drogas.
Nesse contexto fático, a condenação
de Danielpor tráfico de drogas era mesmo de rigor.
Dosimetria.
A pena-base foi fixada em 1/6 acima
do mínimo legal, em conta dos maus antecedentes, e, na segunda fase,
compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea. À míngua de causas modificadoras, a pena foi tornada
definitiva em 5 anos e 10 de meses de reclusão, mais o pagamento de
583 dias-multa, no piso.
Assim sendo, não se evidenciando
erro técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida tal como
estabelecida.
Os
maus
antecedentes,
a
reincidência, a quantidade e a natureza dos entorpecentes
apreendidos (crack) impedem o abrandamento do regime prisional; o
montante da pena, a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500271-83.2020.8.26.0599 -Voto no 33145
8
Ante o exposto, rejeito a preliminar
e NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por Daniel Luis Conceição,
mantendo, assim, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.